Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711311-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital no 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados ("não eliminados" na letra da lei) os candidatos "que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas", a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos. Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos. A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7). A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF), criando novos critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata “aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação". Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.488, de 14/01/2020. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 61, §1o, inciso II, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que que o TJDFT conferiu interpretação extensiva ao preceito constitucional para ampliar a reserva de iniciativa nele delineada aos concursos públicos e assentar a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital 6.488/20. Acrescenta que a jurisprudência do STF é no sentido de que as cláusulas de reserva de iniciativa, previstas na CF consubstanciam rol exaustivo, não devendo, portanto, ser objeto de interpretação extensiva ou analógica; b) artigo 37, caput, inciso II, da CF, ao conferir sentido equivocado acerca dos efeitos da leis supervenientes sobre concursos públicos em andamento. Defende que a Lei Distrital 6.488/20 não ofende os princípios da vinculação ao edital, da impessoalidade, da razoabilidade e da transparência e prestigia o princípio da legalidade administrativa. Assevera que mencionada lei teve por efeito apenas proibir que, em concursos, realizados no Distrito Federal, candidatos aprovados, porém não classificados fossem automaticamente excluídos dos concursos, facultando à Administração convoca-los, sem quebra da ordem de classificação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 37, caput, e inciso II, 61, §1o, inciso II, alínea “c”, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023